Tribunal: TJES
Processo: 5004485-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004485-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AMELIO PARPAIOLA

AGRAVADO: ANDREIA RODRIGUES DE JESUS BARBOSA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Amelio Parpaiola contra acórdão unânime proferido pela Terceira Câmara Cível, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgamento anterior quanto à sua real situação de hipossuficiência econômica, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça com base em elementos como desemprego, ausência de bens, residência gratuita, recebimento de aposentadoria próxima ao salário-mínimo e despesas com tratamento de saúde da esposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de considerar, para fins de assistência judiciária gratuita, os elementos fáticos apresentados pelo embargante quanto à sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito, destinando-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão impugnada analisou de forma expressa os fundamentos relativos à concessão da assistência judiciária gratuita, considerando a existência de patrimônio relevante (R$ 183.135,88) e o padrão de moradia do embargante em bairro nobre, o que revela juízo valorativo suficientemente fundamentado sobre a inexistência de hipossuficiência.

O inconformismo do embargante com a decisão colegiada não se confunde com omissão sanável por meio de embargos de declaração, não se verificando quaisquer dos vícios previstos em lei.

O enunciado n. 12 da Enfam reforça que não há omissão quando a análise de determinadas questões resta prejudicada em razão da solução de ponto jurídico anterior e suficiente para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A rejeição da assistência judiciária gratuita está suficientemente fundamentada quando a decisão considera elementos objetivos de capacidade financeira, como patrimônio e padrão de vida, ainda que a parte alegue dificuldades econômicas.

Não configuram omissão os argumentos afastados implicitamente pela adoção de fundamentação suficiente e coerente com os elementos dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
AMELIO PARPAIOLA
em face do v. acórdão proferido no evento nº 14531555, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (evento nº 14676934), a parte embargante alega, em suma, que a mera declaração de imposto de renda não seria elemento suficiente para infirmar a presunção de hipossuficiência, devendo o julgador considerar sua real e atual condição financeira, consistente em: (i) residir em imóvel pertencente a seu genro, habitado a título gratuito; (ii) inexistência de imóveis em seu patrimônio, pois alienados há anos; (iii) desemprego, sendo os valores recebidos do SESC mera verba rescisória; (iv) percepção de aposentadoria próxima a um salário-mínimo; e (v) despesas elevadas com tratamento de saúde de sua esposa, portadora de doença de Parkinson.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

Assim dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ao interpretar este dispositivo legal, a melhor doutrina afirma que “
a omissão que desafia os declaratórios se verifica não só quanto ao que foi pedido e não decidido, mas também com relação ao que o magistrado deveria ter se pronunciado de ofício e não decidiu
”
1
.

De fato, o Código de Processo Civil de 2015 passou a conter expressamente a previsão de que não é considerada fundamentada qualquer decisão judicial que “
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
” (CPC., art. 489, § 1º, inciso IV).

Quis o legislador infraconstitucional explicitar entendimento que já era possível extrair do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República
2
, afinal, desde a “Reforma do Poder Judiciário” promovida pela Emenda Constitucional n. 45/2004 se sabe que todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade.

Contudo, se esta norma for levada ao extremo, a atividade jurisdicional pode ser estrangulada pelo elevado número de recursos que rotineiramente são interpostos por partes que, em verdade, não almejam o provimento dos aclaratórios com a concessão de efeitos infringentes, mas sim possuem o único intuito de procrastinar o cumprimento de decisões proferidas em seu desfavor pelo Poder Judiciário
3
.

Por isso, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam aprovou enunciados para balizar a interpretação dos dispositivos do Código de Processo Civil/2015, dentre os quais considero aplicável à hipótese dos autos o de n. 12,
in verbis
:

Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

Fixada tal premissa, registro que as supostas omissões não passaram despercebidas pelos julgadores, razão pela qual aparecem como mero inconformismo com o resultado do julgamento do recurso de apelação cível. Isto porque, o voto de relatoria foi enfático ao externalizar os motivos pelos quais a assistência judiciária gratuita não restou concedida ao ora embargante, levando em conta, principalmente, a existência de patrimônio avaliado em R$183.135,88 (cento e oitenta e três mil, cento e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos), além de seu endereço de residência, em local nobre da cidade de Guarapari.

Desse modo, não constatados vícios no aresto embargado, mas tão somente a adoção de orientação, suficientemente fundamentada, em sentido diverso dos interesses da parte embargante, não merecem provimento os presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

1
BUENO, Cassio Scarpinella.
Novo Código de Processo Civil anotado
. 1ª ed. 2ª tiragem. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 659.

2
CRFB/88., Art. 93, IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

3
A propósito, não identifico nestes autos a interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.